Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000943-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELINA DA SILVA GOMES - CPF: 967.794.461-49 (RECORRENTE), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000943-16.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARCELINA DA SILVA GOMES

Recorrido(s):

CVC AGENCIA DE VIAGENS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ESPERA EM AEROPORTO DE 22 HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ativa está comprovada, tendo em vista que nos documentos da compra do pacote de viagem, consta o nome da Reclamante.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de alteração unilateral de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

A agencia de viagens é solidariamente responsável aos danos causados pelo cancelamento de voo, quando adquirido pacote de viagens.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A Reclamante esclareceu na petição inicial ter adquirido junto à Reclamada um pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem em hotel) com destino à Fortaleza/CE, mediante o pagamento da importância de R$ 3.992,00. A Autora relatou que a viagem de ida possuía partida prevista de Cuiabá/MT para o dia 29/04/2019 e, no tocante à viagem de retorno, este estava previsto para o dia 05/05/2019. A Postulante relatou que as complicações começaram logo na viagem de ida, pois, apesar de o embarque estar previsto para 29/04/2019, o mesmo somente ocorreu efetivamente no dia 30/04/2019. A Demandante destacou que, durante todos os dias de sua viagem, deveria ficar hospedada no hotel “
Alpha Praia
”, no entanto, na data de 05/05/2019 teve de trocar de hotel e, no dia 06/05/2019, ou seja, aquele previsto para retornar à Cuiabá/MT, a Reclamada forneceu os tickets de passagens apenas de Fortaleza/CE para São Paulo/SP, bem como, lhe informou que chegando na localidade seria fornecida a passagem de São Paulo/SP para Cuiabá/MT. Todavia, a Reclamante informou que o embarque para Cuiabá-MT ocorreu apenas no dia 07/05/2019 às 20h55min (
ficando por 22 horas no aeroporto sem qualquer assistência
) e que somente às 22h chegou no seu destino (Cuiabá/MT). Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou extinto por ilegitimidade ativa
a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 485, VI, §3o, do Código de Processo Civil, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
da Reclamante e, conseguintemente,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o seu nome consta no contrato de compra do pacote de viagem. Requerendo a reforma para procedência.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade ativa que levou a sentença de extinção do feito, com a qual não comungo, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos que a Reclamante era uma das passageiras, constando ainda seu nome no contrato do pacote de viagem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que os fatos narrados são incontroversos.

A alteração unilateral do voo restou comprovado nos autos. A Recorrida se justifica que alteração ocorreu pelos problemas de falência que a empresa aérea AVIANCA passava na data da viagem e que o passageiro foi realocado em outro voo, por isso, nega o dever de reparação.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Entendo que restou comprovado a falha na prestação do serviço, alteração de voo, sendo inicialmente contratado para 29/04 à 05/05 de 2019, sendo realocados para 30/04 à 07/05/2019 tendo que esperar ainda por cerca de 22 horas no aeroporto sem assistência, gerando transtornos ao passageiro que suplantam o mero aborrecimento ou descumprimento de contrato, configurando, pois, dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao pleito indenizatório fundado em
danos materiais, entendo não ser devido, pois o Autor usufruiu do pacote adquirido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020